Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700383-71.2019.8.07.0010 RECORRENTE: MARLON GALVAO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o objeto que será discutido na demanda, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 2. De acordo com o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão dos recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária e dos juros, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 3. Atuando como mero operacionalizador dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, o Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente argumenta que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o recorrido, na qualidade de gestor do fundo PIS/PASEP, é responsável pela indenização pleiteada em decorrência de falha na prestação do serviço. O recorrido, pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da legitimidade passiva, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029